Tribunal: STF
Processo: ARE 1387122
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE VALORES. BLOQUEIO INTEGRAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região , assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM. RETENÇÃO DOS VALORES DO FPM PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM A UNIÃO. BLOQUEIO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A Constituição Federal, em seu art. 159, dispõe sobre o Fundo de Participação dos Municípios. 



    2. Quanto à retenção de cota do Fundo de Participação dos Municípios, a Constituição Federal prevê que: “Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos: I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias;”. 



    3. A Lei nº 9.639/1998, que dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, estabelece que: “[...] Art. 5º O acordo celebrado com base nos arts. 1º e 3º conterá cláusula em que o Estado, o Distrito Federal ou o Município autorize a retenção do FPE e do FPM e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente às obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação. (...) § 3º O valor mensal das obrigações previdenciárias correntes, para efeito deste artigo, será apurado com base na respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social - GFIP ou, no caso de sua não-apresentação no prazo legal, estimado, utilizando-se a média das últimas doze competências recolhidas anteriores ao mês da retenção, sem prejuízo da cobrança ou restituição ou compensação de eventuais diferenças. § 4º A amortização referida no art. 1º desta Lei, acrescida das obrigações previdenciárias correntes, poderá, mensalmente, comprometer até quinze pontos percentuais da Receita Corrente Líquida Municipal. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)”. 



    4. Diante disso, observa-se que a legislação é expressa ao permitir a retenção do FPM e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente às obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação. 



    5. Entretanto, a retenção de valores do Fundo de Participação de Municípios – FPM pelo inadimplemento de obrigações tributárias assumidas com a União limita-se a 9% (nove por cento) tratando-se de débitos consolidados e 15% (quinze por cento) quanto se referir a obrigações correntes líquidas. 



    6. Apelação e remessa oficial não providas.” (e-doc. 5, p. 7-8; grifos acrescidos).  



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 160, § único, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que o acórdão combatido limitou o bloqueio decorrente dos parcelamentos no percentual de 9% (nove por cento) para débitos consolidados e de 15 % (quinze por cento) para obrigações correntes líquidas, com base na Lei nº 9.639, de 1998, sem considerar que essas vedações percentuais referem-se apenas ao parcelamento especial de débitos anteriores a junho de 2001, para fins de amortização de dívida tributária, não sendo aplicável à presente situação fática. Pugna, ao final, pela reforma do acórdão recorrido (e-doc. 9).



    É o relatório.  



    Decido.   



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação infraconstitucional e em dados fático-probatórios carreados aos autos. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:  



    “(...) A Lei nº 9.639/1998, que dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, estabelece que:



    Art. 5º O acordo celebrado com base nos arts. 1o e 3o conterá cláusula em que o Estado, o Distrito Federal ou o Município autorize a retenção do FPE e do FPM e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente às obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 



    § 1º Às parcelas das obrigações previdenciárias correntes quitadas na forma do caput deste artigo, não se aplica o disposto nos arts. 30, inciso I, alínea "b", e 34 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 



    (...)



    § 3º O valor mensal das obrigações previdenciárias correntes, para efeito deste artigo, será apurado com base na respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social - GFIP ou, no caso de sua não-apresentação no prazo legal, estimado, utilizando-se a média das últimas doze competências recolhidas anteriores ao mês da retenção, sem prejuízo da cobrança ou restituição ou compensação de eventuais diferenças. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 



    § 4º A amortização referida no art. 1o desta Lei, acrescida das obrigações previdenciárias correntes, poderá, mensalmente, comprometer até quinze pontos percentuais da Receita Corrente Líquida Municipal. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 



    (...)



    Diante disso, observo que a legislação é expressa ao permitir a retenção do FPM e o repasse à autarquia previdenciária do valor correspondente às obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação. 



    Entretanto, a retenção de valores do Fundo de Participação de Municípios – FPM pelo inadimplemento de obrigações tributárias assumidas com a União limita-se a 9% (nove por cento) tratando-se de débitos consolidados e 15% (quinze por cento) quanto se referir a obrigações correntes líquidas.



    Diante disso, a sentença está em consonância com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema. 



    Em face do exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 



    É como voto.” (e-doc. 5, p. 2-4; grifos nossos e no original).



    4. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário revolver os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, reanalisando-os com base na referida Lei nº 9.636, de 1998, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    5. Nessa linha, a jurisprudência do STF:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. RETENÇÃO. LEI Nº 9.639/98. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.341.643-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/10/2021, p. 22/10/2021; grifos acrescidos).



    6. Com o mesmo entendimento sobre a questão, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.395.605/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/08/2022, p. 30/08/20222; ARE nº 1.373.421/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/08/2022, p. 30/08/2022; ARE nº 1.372.258/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; e ARE nº 1.374.271/MA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, p. 14/06/2022.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator